Tribunal: STF
Processo: ARE 1554765
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO AGRAVANTE PARA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE FAZER FIXADA NA SENTENÇA, QUE INCLUI A EMISSÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO. Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que já emitiu a ordem de empenho. Alega que o empenho é a etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago. Pugna, ao final, pela reforma da decisão agravada para que conste do seu teor a determinação para que o Município informe o andamento da 2ª etapa do ciclo orçamentário, qual seja, o andamento do procedimento de liquidação. Consoante se depreende da sentença proferida no processo originário nº 0132666-30.2018.8.19.0001, os réus foram condenados a ‘(...) no âmbito de cada competência, promovam a necessária liquidação das despesas decorrentes do contrato objeto da lide, e, após a apuração do saldo a pagar, emitam a ordem de pagamento correspondente (...)’. Instaurado o cumprimento provisório de sentença sob o nº 0082480-27.2023.8.19.0001, o Município do Rio de Janeiro demonstrou o parcial cumprimento do que foi determinado na sentença acima destacada. Conforme se depreende dos documentos nos indexadores 361 e 362, as fases de empenho e liquidação já foram realizadas. Aliás, o próprio Município confessa já ter realizado 2 das 3 obrigações determinadas em sentença, conforme manifestação no index 429. Dessa forma, a alegação de que deveria ser intimado para cumprir a segunda etapa do ciclo orçamentário não merece prosperar, diante das razões já esposadas. Assim, resta ao agravante o cumprimento da terceira etapa do ciclo orçamentário, qual seja, a ordem de pagamento, a qual encontra-se disciplinada no artigo 64 e 65 da Lei nº 4.320/1964. RECURSO DESPROVIDO.“ (Doc. 6, p. 1-2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 8) foram desprovidos (Doc. 12).



    O Município do Rio de Janeiro, nas razões do apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigos 2º, 100, caput, e 167 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o “acórdão recorrido, ao determinar que o Município efetue o pagamento administrativo direto de valores decorrentes de contrato administrativo, violou frontalmente os artigos 2º, 100, caput, e 167 da Constituição Federal” (Doc. 13, p. 8).



    Construtora Entre Os Rios Eirelli, em contrarrazões, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, caso superada a admissibilidade, no mérito, requer o seu desprovimento (Doc. 15).



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 17).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    O Tribunal de origem divergiu do entendimento desta Suprema Corte de que o artigo 100 da Constituição da República não excepcionou do regime de precatórios condenações de Entes Públicos por descumprimentos de contratos administrativos. Confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes acórdãos:  



    “DIREITO FINANCEIRO. REFERENDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GARANTIA DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE TÍTULOS PÚBLICOS COM CAUÇÃO. COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA S.A. (COPEL). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SEM A OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUTOCOMPOSIÇÃO COMO VIA ADEQUADA À RESOLUÇÃO DO CONFLITO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. CONCESSÕES RECÍPROCAS. PERMITIRÁ O ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL VALIDAMENTE ASSUMIDA. PERMITIRÁ À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PLANEJAR-SE COM ANTECEDÊNCIA E PREVISIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA. EXTINÇÃO DO FEITO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.291.514, Redator p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 29/06/2023, destaquei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO POR DECISÃO JUDICIAL. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DE PRECATÓRIOS. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. A respeito dos pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de condenações judiciais, assim dispõe o art. 100 da Constituição Federal: ‘Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.’



    3. O referido dispositivo constitucional não excepcionou a condenação do ente público a pagamento por conta de rescisão de contrato administrativo. Portanto, ao afastar o precatório, o Tribunal de origem não seguiu a disposição constitucional.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (Recurso Extraordinário 1.405.869-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/06/2017, destaquei)



    No mesmo sentido foram as decisões proferidas nos Recursos Extraordinários com Agravos 1.468.983 e 1.492.716, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2023 e 16/05/2024.



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar que a presente execução observe o regime de precatórios.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente